Tribunal: STF
Processo: RE 1531095
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado por Manoel Aparecido Machado, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. COISA JULGADA. 1. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação de índices, que se aplicam conforme a pertinente incidência ao período compreendido na condenação. 2. A pretensão esbarra na preclusão temporal: perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno (a perda do prazo é inércia que implica preclusão).” (Agravo de Instrumento nº 5042891-93.2023.4.04.0000/PR, 10ª Turma, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 30.4.2024)



    Submetido a juízo de retratação, assim decidiu a Corte de origem:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1170 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2. o recurso de agravo de instrumento versa sobre índices de correção monetária e não juros, abarcados pelo Tema 1170. Ou seja, a aplicação da tese firmada no Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a hipótese que embasou o representativo de controvérsia é diversa do presente caso. 3. O julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 810. (Agravo de Instrumento nº 5042891-93.2023.4.04.0000/PR, 10ª Turma, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 12.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXII, da Constituição da República. Afirma-se que “a decisão atacada, foi totalmente contrário ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 ... tese que foi reafirmada no Tema 1170”. Requer-se “a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, do acórdão recorrido extrai-se que: 



    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:



    ‘(...) CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - PROSSEGUIMENTO



    A decisão objurgada, proferida por julgador investido na competência delegada, firmou entendimento de que, diante da concordância expressa da parte, consoante cálculo devidamente homologado em decisão preclusa, sob pena de ofensa, não apenas ao instituto da preclusão, mas também ao princípio da segurança jurídica, inviável a reabertura do feito.



    Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação, assim decidiu o Colegiado acerca dos consectários legais a serem aplicados, no ev. 01, OUT2, fl. 203, transitando em julgado:



    [...]



    Do exposto, é certo que a definição sobre os índices de correção monetária e juros não foi diferida para a fase de execução de sentença, afastando a possibilidade ao credor, depois da requisição do valor incontroverso, postular eventuais diferenças que entende devidas.



    Assim, em que pese os argumentos firmados pelo Julgador na origem, no caso em análise, efetivamente operou-se a preclusão, pois transitada em julgado a decisão que fixou o INPC como índice de correção monetária, em perfeito acordo com o Tema 810/STF.



    Além disso, ainda que assim não se entendesse e perquiríssemos da ocorrência de erro material, é assente na jurisprudência que "[...] tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os equívocos sobre os critérios do cálculo, inclusive no que atine aos juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão [...]" (STJ, AgInt no REsp 1757621 / RJ, Ministro Sério Kukina, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).



    Desse modo, havendo expressa concordância da parte com os cálculos apresentados, não há falar em erro material a ser sanado.



    Nessa direção:



    [...]



    CONCLUSÃO



    Assim, no presente caso concreto, há de ser mantida a decisão agravada e, assim, afastar a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da ocorrência da preclusão.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.’



    Firmadas estas premissas, não verifico razões para modificar o julgado, razão pela qual, mantenho integralmente a decisão proferida.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810 da Repercussão Geral, não alcança os credores no caso concreto, tendo em vista que a parte concordou com os cálculos apresentados, contra estes não se insurgindo no momento adequado, razão pela qual a obrigação foi extinta pelo pagamento, não havendo, portanto, questão jurídica pendente. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62516 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Constata-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente